Tribunal: STF
Processo: HC 227991
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 789.747, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFCADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão. 



    2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, uma vez que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna prescindível a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. 



    Sustenta que “a condenação do paciente ocorreu mediante flagrante ilegalidade no julgamento realizado, uma vez que o quesito de desclassificação não foi analisado, mesmo tendo o pleito sido realizado em sede de audiência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que seja declarada a nulidade da sessão do júri, pela não submissão da tese defensiva, em respeito a todas garantias constitucionais previstas, bem como pelo disposto no Código de Processo Penal, com a consequente suspensão dos efeitos da condenação até o final julgamento do writ.



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    Consoante anteriormente explicitado, em relação à matéria em discussão, o Tribunal de origem entendeu que:



    [...]



    Inicialmente, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, como exemplificam os julgados a seguir:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ‘uma vez que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna prescindível a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação’ (HC n. 624.350/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020). 



    Confira-se, ainda:



    [...]



    Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão”. Deveras, vale ressaltar que a Corte de origem consignou que “as partes não manifestaram nenhum requerimento ou reclamação ao término da explicação do questionário apresentado ao Conselho de Sentença”.



    Sendo esse o contexto, convém destacar que não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à suposta nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. NULIDADE – JÚRI – QUESITO – OPORTUNIDADE. Vício concernente à quesitação há de ser veiculado após a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão. (HC 170.047, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/7/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. DEFEITO A SER ALEGADO NO MOMENTO DA LEITURA DOS QUESITOS SOB PENA DE PECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – “Defeito de quesitação há de ser veiculado tão logo haja a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão” (HC 136.023/CE, Rel. Min. Marco Aurélio). III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 149.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Quanto à alegada nulidade “do processo, ocorrida após a pronúncia, materializada na falta de entrega de cópia do libelo”, a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Quanto à alegada nulidade ocorrida na quesitação, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “as partes anuíram à quesitação, conforme se depreende da ata de julgamento. Pelo que o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos do inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal”. (HC 96.469, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Eventual acolhimento da tese defensiva de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 183.097-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/6/2020)



    Outrossim, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 189.088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/8/2021)



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 162.864-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/2020)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi comprovada a existência de prejuízo suportado pela defesa. Tal como consignado pelo acórdão recorrido, “Não há nos autos qualquer demonstração de que a redação do quesito, como posta, tenha dado ensejo à dificuldade na sua compreensão”. De modo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva para anular a condenação imposta ao acionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 156.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2018)



    Demais disso, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente